Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-68.2021.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002013-68.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 061.964.051-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCILEIA VIEIRA SOUZA - CPF: 058.573.431-35 (ASSISTENTE), JOSE DIAS - CPF: 230.363.111-49 (ASSISTENTE), MARCIA GUEDES DA SILVA - CPF: 027.515.991-41 (ASSISTENTE), ROSANGELA VIEIRA DE JESUS - CPF: 000.822.581-80 (ASSISTENTE), MARCIO GUEDES DA SILVA (VÍTIMA), VICTOR DAVI BERTUME PEREIRA - CPF: 073.322.981-63 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARCIO GUEDES DA SILVA - CPF: 957.082.431-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE SOUZA BENITES - CPF: 015.284.601-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. Veredito condenatório. Novo julgamento. Recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão do apelante a novo julgamento.

II.
Questão em discussão

Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não demonstrada.

III.
Razões de decidir

1.

Se a dinâmica do ato criminoso,
inerente ao modo de agir do apelante [golpes de arma branca contra vítima desarmada], demonstra que foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa da vítima não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

2. A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

3.
“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas - inclusive no que tange às qualificadoras - e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092)

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima incide quando o ataque ocorre de forma inesperada e impede qualquer reação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 593, III, "d", e 577.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.06.2013; TJMT, AP nº 0002052-44.2009.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17.05.2021; TJMT, AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.08.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002013-68.2021.8.11.0023 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE(S): JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1002013-68.2021.8.11.0023), que o condenou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, do CP - (ID 316875426).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, porque
“ausente prova inequívoca de que o agente tenha empregado meio apto a reduzir ou impossibilitar a reação da vítima”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 316875452).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 316875455).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação por homicídio qualificado - Irresignação defensiva - Pleito de submissão do acusado a novo julgamento - Sustenta que a decisão do júri é contrária à prova dos autos, ante a ausência de elementos que amparem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima - Improcedência - Qualificadora configurada e apoiada nas provas produzidas durante a instrução criminal e em plenário - Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias apresentadas - Soberania dos julgados do Tribunal Popular - Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 326297890)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 07/03/2021, por volta das 03h00min, na Rua do Comércio, “Calçadão”, no município de Peixoto de Azevedo-MT, o denunciado JOÃO VITOR SOUZA RIBEIRO, em concurso com FLÁVIO DE SOUZA BENITEZ e o adolescente VICTOR DAVI BERTUME, mataram a vítima MÁRCIO GUEDES DA SILVA, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima; [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia JOÃO VITOR SOUZA RIBEIRO e FLÁVIO DE SOUZA BENITEZ pela prática das condutas capituladas nos artigos 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal, e 244-B do ECA. [...]” (
Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça - ID 176945836)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1ª SÉRIE: CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA

1º QUESITO: No dia 7 de março de 2021, por volta das 3h, na Rua do Comercio, ‘Calçadão’, nessa cidade, a vítima MÁRCIO GUEDES DA SILVA foi atingida por golpes de faca, que foram a causa eficiente de sua morte?

(X) SIM ( ) NÃO

2º QUESITO: JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO concorreu para a prática dos golpes, produzindo o resultado acima descrito?

(X ) SIM ( ) NÃO

3º QUESITO: O jurado absolve o acusado?

( ) SIM (X) NÃO

4º QUESITO: O crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a vítima sofreu uma emboscada, desarmada, e foi surpreendida com um golpe de faca? (X) SIM () NÃO [...].”
(ID 328663350)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, atendendo à deliberação soberana do Colegiado, passo à dosimetria das penas.

I – DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

O homicídio qualificado é punido com pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase da dosimetria da pena, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

O acusado não ostenta maus antecedentes e não há nos autos elementos suficientes para aferir sua conduta social e personalidade.

Quanto aos motivos e circunstâncias do crime, também não há informações nesse sentido.

O comportamento da vítima não influenciou a ação.

No mesmo sentido, no que se refere à culpabilidade do réu e às consequências do crime, tenho que normais ao tipo em espécie.

Logo, fixo a pena base em seu mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda etapa, certifico que inexistem outras qualificadoras que poderiam incidir como agravantes e que embora se constate a atenuante da menoridade relativa, não a atenuo aquém do mínimo legal por sua manifestação impossibilidade.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual mantenho a pena em 12 (doze) anos de reclusão, a qual agora torno definitiva.

II - DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica estabelecido o regime inicial FECHADO para cumprimento das penas, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, considerando o quantum de pena. [...]”
(João Zibordi Lara, juiz de Direito - ID 316875433)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 530.1.01.2021.006870-01 (ID 176945513 - fls. 1/4), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 176945513 - fls. 5/6) e fotografias (ID 176945513 - fls. 6/10), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de José Dias, amigo da vítima (ID 176945811), Rozangela Vieira de Jesus, testemunha (ID 176945812), Francileia Vieira de Souza, testemunha (ID 176945813), Márcia Guedes da Silva, irmã da vítima (ID 176945814), e o interrogatório de Flávio de Souza Benites, corréu (ID 176945817).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Dias, amigo da vítima (Relatório de Mídias - ID 176945610), Marcia Guedes da Silva, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 176945610), Rozangela Vieira de Jesus, testemunha (Relatório de Mídias - ID 176945610), Francileia Vieira de Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 176945610). O apelante JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO, permaneceu em (Relatório de Mídias - ID 176945610).

Na sessão plenária, ouviram-se Márcia Guedes da Silva, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 327670350) e Rozangela Vieira de Jesus, testemunha (Relatório de Mídias - ID 327670350).

Dito isso, vejamos.

O Tribunal do Júri entendeu que, no dia 7.3.2021, “
por volta das 3h, na Rua do Comercio, ‘Calçadão’”,
em Peixoto de Azevedo/MT,

a vítima [Márcio Guedes da Silva] foi atingida por “
golpes de faca, que foram a causa eficiente de sua morte”
(1ª Série - 1º Quesito), bem como que o apelante [JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO] concorreu para o crime e não o absolveu (1ª Série - 2º e 3º Quesitos).

Os jurados se convenceram, também, que o apelante
agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa, visto que
“a vítima sofreu uma emboscada, desarmada, e foi surpreendida com um golpe de faca”
(1ª Série - 4º Quesito).

No caso, os golpes desferidos pelo apelante [em via pública e durante a madrugada] atingiram a região
“supraclaviculra direita”
, cujo ferimento
“seguiu em sentido cranial para caudal e lateral para medial, penetrando no tórax”
, conforme Laudo Pericial de Necropsia nº 530.1.01.2021.006870-01 (ID 176945513 - fls. 1/4) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 176945513 - fls. 5/6).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir do apelante [golpes de arma branca contra vítima desarmada], demonstra que foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.5.2021).

Noutro giro, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013).

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas -
inclusive no que tange às qualificadoras
- e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.8.2021 - grifado)

Nesse contexto, a submissão do apelante a novo julgamento se apresenta injustificável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025